Tribunal: STJ
Processo: 0090198-89.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 898833 - SP(2024/0090198-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: BRUNO HENRIQUE BENTO (PRESO)
ADVOGADOS
: THIERS RIBEIRO DA CRUZ - SP384031
BRUNA COUTO FERREIRA - SP448207
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS GUARDA MUNICIPAL.
POLICIAMENTO OSTENSIVO. BUSCA PESSOAL. TEMA 656/STF

. EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS
INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal contra acórdão da
Quinta Turma em agravo regimental no
, que havia mantido a
habeas corpus
concessão da ordem, de ofício, para declarar a nulidade das provas decorrentes de
busca pessoal realizada por guardas municipais em contexto de tráfico de drogas.
2. Fato relevante. Guardas municipais, em patrulhamento urbano em local conhecido
como ponto de venda de drogas, abordaram indivíduo em razão de suspeita de que
seu interlocutor fosse pessoa procurada pela Justiça; durante a abordagem, um deles
arremessou invólucro ao solo e o outro empreendeu fuga, sendo apreendidos 36
microtubos de cocaína, 62 porções de
, 1 porção de maconha e dinheiro, o que
crack
motivou a prisão em flagrante por tráfico de drogas.
3. As decisões anteriores. O acórdão embargado entendera que a guarda municipal
atuara em desvio de suas atribuições constitucionais, anulando a busca pessoal e as
provas dela derivadas. Nos embargos, o Ministério Público Federal alegou omissão
quanto aos arts. 5o, 6o e 144, § 8o, da
e sustentou a legalidade da intervenção
CF/1988
dos guardas municipais em situação de flagrante delito, requerendo efeito infringente
para afastar a nulidade das provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da tese firmada pelo Supremo
Tribunal Federal no Tema 656 da repercussão geral e da interpretação conferida ao
§ 8o, da
é constitucional e válida a atuação da guarda municipal em
art. 144,
CF/1988,
policiamento ostensivo urbano, com realização de abordagem e busca pessoal, e se,
no caso concreto, estavam presentes fundadas suspeitas a legitimar a diligência e a
prisão em flagrante, afastando-se a alegada nulidade das provas.
Documento eletrônico VDA56333070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:10
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: dcc5fad3-4dee-4e6c-8971-b4fddb8f145e

5. Outra questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
opostos pelo Ministério Público Federal podem ser acolhidos com efeitos infringentes
para adequar o acórdão anterior à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal e,
com isso, restabelecer a validade das provas produzidas pela guarda municipal, não
conhecer do
e deixar de conceder a ordem de ofício.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário
(Tema 656 da
608.588/SP
repercussão geral), fixou tese no sentido de ser constitucional, no âmbito dos
municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais,
inclusive policiamento ostensivo e comunitário, o que afasta a compreensão restritiva
anteriormente adotada quanto às atribuições da corporação.
7. A guarda municipal integra o Sistema de Segurança Pública, nos termos do art. 144,
§ 8o, da
da
(Estatuto das Guardas Municipais) e da
CF/1988,
Lei n. 13.022/2014
, sendo-lhe permitido encaminhar ao delegado de polícia o autor de
Lei n. 13.675/2018
infração em flagrante delito e praticar atos compatíveis com a segurança urbana,
preservado o respeito às competências dos demais órgãos policiais.
8. O
do Código de Processo Penal autoriza qualquer do povo a prender quem
art. 301
seja encontrado em flagrante delito, e o
define as hipóteses de flagrância, de
art. 302
modo que, constatada situação de flagrante delito de crime permanente, a atuação da
guarda municipal mostra-se legítima e amparada pelo princípio da autodefesa da
sociedade.
9. Nos termos do
do CPP e da jurisprudência da Terceira Seção do Superior
art. 244
Tribunal de Justiça (HC
entre outros), exige-se fundada suspeita para a
877.943/MS,
busca pessoal sem mandado, baseada em elementos objetivos e circunstâncias
concretas, sendo suficiente, para caracterizá-la, a fuga repentina ao avistar a guarnição
e a dispensa de objeto em via pública em local conhecido por tráfico de drogas.
10. No caso concreto, a abordagem decorreu de patrulhamento urbano em área
sabidamente utilizada para tráfico de drogas, da suspeita de presença de pessoa
procurada pela Justiça, da fuga de um dos indivíduos e do arremesso de invólucro ao
solo, circunstâncias que configuram fundada suspeita de posse de corpo de delito e
legitimam a busca pessoal e a subsequente prisão em flagrante.
11. A circunstância de a guarda municipal estar em patrulhamento ostensivo urbano
não caracteriza desvio de função, diante da orientação vinculante do Supremo Tribunal
Federal, de modo que não há falar em ilicitude das provas obtidas na busca pessoal ou
em violação aos arts. 5o e 144, § 8o, da Constituição Federal.
12. A adequação do acórdão às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 656 e na ADPF 995 configura hipótese de correção de omissão relevante e de
erro de premissa jurídica, o que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
com efeitos infringentes, para afastar a nulidade antes reconhecida e restabelecer a
13.
validade das provas produzidas pela guarda municipal.
Reconhecida a legalidade
da busca pessoal e da prisão em flagrante, não subsiste constrangimento ilegal a
justificar o conhecimento do
ou a concessão de ordem de ofício,
habeas corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração e a manutenção da ação penal com
base nas provas validamente colhidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
infringentes, para afastar a nulidade das provas decorrentes da busca pessoal
realizada por guardas municipais, restabelecer a validade das provas constantes do
processo de origem, não conhecer do
e não conceder a ordem de
habeas corpus
ofício, por ausência de constrangimento ilegal.
Tese de julgamento:
1. As guardas municipais, integrantes do Sistema de Segurança Pública, podem
exercer ações de segurança urbana, inclusive policiamento ostensivo e comunitário,
bem como realizar abordagens e buscas pessoais, desde que presentes fundadas
suspeitas, nos termos do Tema 656 do STF.
2. A fuga ao avistar a guarnição e a dispensa de objeto em via pública, especialmente
em local conhecido como ponto de venda de drogas, configuram fundada suspeita apta
a legitimar busca pessoal e prisão em flagrante, nos termos do
do CPP.
art. 244
Documento eletrônico VDA56333070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:10
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: dcc5fad3-4dee-4e6c-8971-b4fddb8f145e

3. É possível acolher embargos de declaração com efeitos infringentes para adequar
decisão anterior a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastando
nulidade de provas reconhecida com base em entendimento superado e
restabelecendo a validade da atuação da guarda municipal.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 5o, caput e LXI; 6o; 144, § 8o; CPP, arts. 244, 301 e 302;
CF/1988,
,
caput;
, arts. 4o e 5o, XIV;
Lei n. 11.343/2006 art. 33,
Lei n. 13.022/2014
,
o; CPC,
II.
Lei n. 13.675/2018 art. 9
art. 1.030,
Jurisprudência relevante citada:
STF,
(Tema 656 da repercussão geral); STF, ADPF
Rel. Min.
RE 608.588/SP
995/DF,
Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 09.10.2023; STJ, HC
Rel. Min. Rogerio
877.943/MS,
Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18.4.2024, DJe 15.5.2024; STJ, EDcl no AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.5.2025, DJe
932.928/SP,
28.5.2025; STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
898.534/SP,
14.5.2025, DJe 21.5.2025; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Rogerio
REsp 2.098.878/PR
Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.6.2025, DJe 16.6.2025; STJ, RHC
Rel.
158.580/BA,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25.4.2022; STJ, HC
Rel.
820.578/SP,
Min. Laurita Vaz, DJe 9.5.2023; STJ, HC
Terceira Seção.
830.530/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
23/04/2026
29/04/2026,
declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56333070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:10
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: dcc5fad3-4dee-4e6c-8971-b4fddb8f145e

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 898833 - SP(2024/0090198-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: BRUNO HENRIQUE BENTO (PRESO)
ADVOGADOS
: THIERS RIBEIRO DA CRUZ - SP384031
BRUNA COUTO FERREIRA - SP448207
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS GUARDA MUNICIPAL.
POLICIAMENTO OSTENSIVO. BUSCA PESSOAL. TEMA 656/STF

. EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS
INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal contra acórdão da
Quinta Turma em agravo regimental no
, que havia mantido a
habeas corpus
concessão da ordem, de ofício, para declarar a nulidade das provas decorrentes de
busca pessoal realizada por guardas municipais em contexto de tráfico de drogas.
2. Fato relevante. Guardas municipais, em patrulhamento urbano em local conhecido
como ponto de venda de drogas, abordaram indivíduo em razão de suspeita de que
seu interlocutor fosse pessoa procurada pela Justiça; durante a abordagem, um deles
arremessou invólucro ao solo e o outro empreendeu fuga, sendo apreendidos 36
microtubos de cocaína, 62 porções de
, 1 porção de maconha e dinheiro, o que
crack
motivou a prisão em flagrante por tráfico de drogas.
3. As decisões anteriores. O acórdão embargado entendera que a guarda municipal
atuara em desvio de suas atribuições constitucionais, anulando a busca pessoal e as
provas dela derivadas. Nos embargos, o Ministério Público Federal alegou omissão
Documento eletrônico VDA55991604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:19
Código de Controle do Documento: 1d7c9624-619b-425f-b6e4-2b25690f8484

quanto aos arts. 5o, 6o e 144, § 8o, da
e sustentou a legalidade da intervenção
CF/1988
dos guardas municipais em situação de flagrante delito, requerendo efeito infringente
para afastar a nulidade das provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da tese firmada pelo Supremo
Tribunal Federal no Tema 656 da repercussão geral e da interpretação conferida ao
§ 8o, da
é constitucional e válida a atuação da guarda municipal em
art. 144,
CF/1988,
policiamento ostensivo urbano, com realização de abordagem e busca pessoal, e se,
no caso concreto, estavam presentes fundadas suspeitas a legitimar a diligência e a
prisão em flagrante, afastando-se a alegada nulidade das provas.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
opostos pelo Ministério Público Federal podem ser acolhidos com efeitos infringentes
para adequar o acórdão anterior à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal e,
com isso, restabelecer a validade das provas produzidas pela guarda municipal, não
conhecer do
e deixar de conceder a ordem de ofício.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário
(Tema 656 da
608.588/SP
repercussão geral), fixou tese no sentido de ser constitucional, no âmbito dos
municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais,
inclusive policiamento ostensivo e comunitário, o que afasta a compreensão restritiva
anteriormente adotada quanto às atribuições da corporação.
7. A guarda municipal integra o Sistema de Segurança Pública, nos termos do art. 144,
§ 8o, da
da
(Estatuto das Guardas Municipais) e da
CF/1988,
Lei n. 13.022/2014
, sendo-lhe permitido encaminhar ao delegado de polícia o autor de
Lei n. 13.675/2018
infração em flagrante delito e praticar atos compatíveis com a segurança urbana,
preservado o respeito às competências dos demais órgãos policiais.
8. O
do Código de Processo Penal autoriza qualquer do povo a prender quem
art. 301
seja encontrado em flagrante delito, e o
define as hipóteses de flagrância, de
art. 302
modo que, constatada situação de flagrante delito de crime permanente, a atuação da
guarda municipal mostra-se legítima e amparada pelo princípio da autodefesa da
sociedade.
9. Nos termos do
do CPP e da jurisprudência da Terceira Seção do Superior
art. 244
Tribunal de Justiça (HC
entre outros), exige-se fundada suspeita para a
877.943/MS,
busca pessoal sem mandado, baseada em elementos objetivos e circunstâncias
concretas, sendo suficiente, para caracterizá-la, a fuga repentina ao avistar a guarnição
e a dispensa de objeto em via pública em local conhecido por tráfico de drogas.
10. No caso concreto, a abordagem decorreu de patrulhamento urbano em área
sabidamente utilizada para tráfico de drogas, da suspeita de presença de pessoa
Documento eletrônico VDA55991604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:19
Código de Controle do Documento: 1d7c9624-619b-425f-b6e4-2b25690f8484

procurada pela Justiça, da fuga de um dos indivíduos e do arremesso de invólucro ao
solo, circunstâncias que configuram fundada suspeita de posse de corpo de delito e
legitimam a busca pessoal e a subsequente prisão em flagrante.
11. A circunstância de a guarda municipal estar em patrulhamento ostensivo urbano
não caracteriza desvio de função, diante da orientação vinculante do Supremo Tribunal
Federal, de modo que não há falar em ilicitude das provas obtidas na busca pessoal ou
em violação aos arts. 5o e 144, § 8o, da Constituição Federal.
12. A adequação do acórdão às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 656 e na ADPF 995 configura hipótese de correção de omissão relevante e de
erro de premissa jurídica, o que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
com efeitos infringentes, para afastar a nulidade antes reconhecida e restabelecer a
13.
validade das provas produzidas pela guarda municipal.
Reconhecida a legalidade
da busca pessoal e da prisão em flagrante, não subsiste constrangimento ilegal a
justificar o conhecimento do
ou a concessão de ordem de ofício,
habeas corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração e a manutenção da ação penal com
base nas provas validamente colhidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
infringentes, para afastar a nulidade das provas decorrentes da busca pessoal
realizada por guardas municipais, restabelecer a validade das provas constantes do
processo de origem, não conhecer do
e não conceder a ordem de
habeas corpus
ofício, por ausência de constrangimento ilegal.
Tese de julgamento:
1. As guardas municipais, integrantes do Sistema de Segurança Pública, podem
exercer ações de segurança urbana, inclusive policiamento ostensivo e comunitário,
bem como realizar abordagens e buscas pessoais, desde que presentes fundadas
suspeitas, nos termos do Tema 656 do STF.
2. A fuga ao avistar a guarnição e a dispensa de objeto em via pública, especialmente
em local conhecido como ponto de venda de drogas, configuram fundada suspeita apta
a legitimar busca pessoal e prisão em flagrante, nos termos do
do CPP.
art. 244
3. É possível acolher embargos de declaração com efeitos infringentes para adequar
decisão anterior a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastando
nulidade de provas reconhecida com base em entendimento superado e
restabelecendo a validade da atuação da guarda municipal.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 5o, caput e LXI; 6o; 144, § 8o; CPP, arts. 244, 301 e 302;
CF/1988,
,
caput;
, arts. 4o e 5o, XIV;
Lei n. 11.343/2006 art. 33,
Lei n. 13.022/2014
,
o; CPC,
II.
Lei n. 13.675/2018 art. 9
art. 1.030,
Documento eletrônico VDA55991604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:19
Código de Controle do Documento: 1d7c9624-619b-425f-b6e4-2b25690f8484

Jurisprudência relevante citada:
STF,
(Tema 656 da repercussão geral); STF, ADPF
Rel. Min.
RE 608.588/SP
995/DF,
Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 09.10.2023; STJ, HC
Rel. Min. Rogerio
877.943/MS,
Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18.4.2024, DJe 15.5.2024; STJ, EDcl no AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.5.2025, DJe
932.928/SP,
28.5.2025; STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
898.534/SP,
14.5.2025, DJe 21.5.2025; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Rogerio
REsp 2.098.878/PR
Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.6.2025, DJe 16.6.2025; STJ, RHC
Rel.
158.580/BA,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25.4.2022; STJ, HC
Rel.
820.578/SP,
Min. Laurita Vaz, DJe 9.5.2023; STJ, HC
Terceira Seção.
830.530/SP,
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL, contra acórdão de fls.
proferido por esta egrégia Quinta Turma, de
429/442,
minha relatoria, no qual foi negado provimento ao agravo regimental, nos termos da
seguinte ementa:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. GUARDA MUNICIPAL. ATUAÇÃO COMO
POLÍCIA
INVESTIGATIVA
E
OSTENSIVA.
DESRESPEITO
ÀS
SUAS
ATRIBUIÇÕES
CONSTITUCIONAIS. ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL.
POSTERIOR SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE NÃO
JUSTIFICA
A
BUSCA
PESSOAL
REALIZADA
ILEGALMENTE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A
TUTELA DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES
MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA PROVA
ILÍCITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MPF
DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte Superior firmou
entendimento no sentido de que a guarda municipal não
tem atribuição de atividades ostensivas típicas de polícia
militar ou investigativas de polícia civil, mas tão somente
de proteção do patrimônio municipal, nele incluídos os
seus bens, serviços e instalações. Precedentes.
2. No caso, os guardas municipais estavam atuando
em típicas funções ostensivas e investigativas, pois
estariam em patrulhamento em local conhecido como
ponto de venda de drogas, quando avistaram o agravado e
outro indivíduo, e, suspeitando que seria indivíduo
procurado pela Justiça, os abordaram. O acusado jogou
algo no solo, que se tratava de invólucro contendo 36
tubetes de cocaína, sendo dada voz de prisão pelos
guardas municipais. Dessa forma, extrapolaram sua
competência constitucional, ou seja, passando a praticar
típica atividade ostensiva, não relacionada com suas
funções, em claro desvio de suas atribuições constitucionais.
3. Agravo regimental do Ministério Público Federal
desprovido." (fl. 429).
Documento eletrônico VDA55991604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:19
Código de Controle do Documento: 1d7c9624-619b-425f-b6e4-2b25690f8484

Na presente oportunidade, o embargante aponta omissão no julgado,
sustentando que é necessário o enfrentamento específico da matéria por essa Colenda
Quinta Turma, para efeito de expresso prequestionamento das normas dos arts. 5o, 6o,
e 144, § 8o, todos da CF/88.
Alega que a situação retratada nos autos demonstra que a intervenção dos
guardas municipais se deu durante a prática de flagrante delito, o que legitima a ação
dos agentes do Estado.
Afirma que a abordagem era urgente e necessária, pois, sendo agentes de
segurança pública, cabia-lhes, de imediato, verificar se tinham diante deles um
indivíduo que deveria ser preso, por ter, contra si, mandado de prisão, e que não se
tratava do embargado, mas de outra pessoa, que estava ao lado deste. Aduz que, ao
ser iniciada a abordagem pelos guardas municipais, o embargado atirou no solo um
pacote, enquanto o outro indivíduo saiu em fuga, sendo constatado que eram drogas
ilícitas, o que motivou o flagrante delito.
Argumenta que, na espécie, os guardas municipais não realizaram atos
investigatórios, mas limitaram-se a constatar a existência de situação de flagrante de
crime permanente e a executar a prisão do transgressor. Assim, tendo sido a prisão em
flagrante realizada nos moldes legais, não há que se falar em provas ilícitas.
Requer, assim, "à eg. Quinta Turma, que se digne a, emprestando efeitos
infringentes aos embargos de declaração, sanar a omissão apontada e afastar o
reconhecimento da nulidade das provas obtidas durante a prisão em flagrante
realizada pelos guardas municipais, e expressamente enfrentar as violações das
(fls.
normas previstas nos arts. 5o, 6o e 144, § 8o, todos da Constituição Federal."
).
467/475
Intimada a parte embargada, decorreu
o prazo, consoante certidão de fl.
in albis
485.
É o breve relatório.
VOTO
Os aclaratórios merecem acolhida.
No presente caso, esta egrégia Quinta Turma manteve a concessão da ordem
de ofício, para declarar a nulidade das provas oriundas da busca pessoal realizada por
guardas municipais, considerando que a atuação havia sido ilegal, por extrapolarem os
limites de sua atribuição constitucional.
Contudo, considerando que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário n.
considerou possível inclusive o policiamento
608.588/SP,
ostensivo e comunitário realizado por guardas municipais, procedo a novo exame da
Documento eletrônico VDA55991604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:19
Código de Controle do Documento: 1d7c9624-619b-425f-b6e4-2b25690f8484

situação trazida nos presentes autos, para aferir eventual presença de justa causa para
a abordagem.
Por oportuno, colaciona-se novamente o seguinte trecho do acórdão proferido
pelo Tribunal de origem:

"O paciente foi preso em flagrante e denunciado
(págs.
- autos no 1501210-69.2023.8.26.0272)
154/155
como incurso nas penas do artigo 33, caput, da
, porque, segundo consta da denúncia, no
Lei no 11.343/06
dia 15 de outubro de 2023, por volta das 09h30min, na
Rua Deodato Cintra, no 362, Cubatão, comarca de Itapira,
agindo conjuntamente e com unidade de propósitos com
pessoa ainda não identificada, trazia consigo, para fins de
tráfico, 36 (trinta e seis) microtubos contendo cocaína, com
o peso aproximado de 60g (sessenta gramas), 1 (uma)
porção de maconha, com peso aproximado de 0,5g (cinco
decigramas) e 62 (sessenta e duas) porções de “crack”,
pesando aproximadamente 0,4g (quatro decigramas),
substâncias estas que determinam dependência física ou
psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar,
De acordo com a acusação:

“Guardas municipais realizavam patrulhamento em local
conhecido como ponto de venda de drogas, quando
avistaram o denunciado conversando com outra pessoa, da
qual suspeitavam ser pessoa procurada pela justiça, razão
.
pela qual efetuaram a abordagem Na ocasião, BRUNO
jogou algo ao solo, enquanto que o outro indivíduo saiu
correndo, pulou o muro, subiu no telhado e conseguiu se
evadir, deixando cair ao solo, contudo sessenta e dois
tubetes de crack, uma porção de maconha e R$ 44,00
(quarenta e quatro reais) em dinheiro. Também foi
localizado no invólucro jogado pela denunciado BRUNO
trinta e seis tubetes de cocaína, o que motivou a voz de
O registro dos agentes
prisão e a condução do denunciado.
públicos,
a
forma
de
acondicionamento
das
drogas
apreendidas, em porções individuais que facilitam a entrega aos
usuários, aliado à prisão do investigado e demais
circunstâncias, tornam certo que as drogas se destinavam ao
tráfico."

Pois bem.
Consigne-se, por primeiro, que a presente
impetração não questiona a presença dos requisitos e
pressupostos da prisão preventiva do paciente, tampouco
a inadequação da medida. Outrossim, esta C. Câmara
Criminal, em v. Acórdão publicado em
(Habeas
06/02/2024
Corpus no 2335101-88.2023.8.26.0000), reafirmou a
imprescindibilidade da segregação cautelar, diante da
subsistência dos motivos ensejadores da medida extrema.
[...]
Dito isto, no que atine às teses deduzidas na
impetração, anoto que é descabida a alegação de
ilegitimidade dos guardas municipais para efetuar a prisão
Documento eletrônico VDA55991604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:19
Código de Controle do Documento: 1d7c9624-619b-425f-b6e4-2b25690f8484

em flagrante. Com efeito, é certo que o artigo 144, § 8o, da
Constituição
Federal,
explicita
a
possibilidade
de
constituição da guarda municipal voltada à “proteção dos
bens, serviços e instalações do Município”, não
desempenhando, portanto, policiamento ostensivo.
Mas isso não significa, por óbvio, que seus
integrantes não ostentam a condição de agentes da
autoridade,
pois
deve
prevalecer
a
interpretação
sistemática do referido dispositivo constitucional, que se
sobrepõe à puramente gramatical no capítulo da
segurança pública. Aliás, o Código de Processo Penal
prevê expressamente em seu artigo 301 que: “Qualquer do
povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes
deverão prender quem quer que seja encontrado em
flagrante delito”.
Feitas essas considerações, a descrição dos fatos
narrados na exordial evidencia que o paciente foi mesmo
abordado e preso em situação flagrancial, consignando-se
que, nos termos do que estabelece o artigo 302 e incisos
do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante
delito quem: “I - está cometendo a infração penal; II -
acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela
autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em
situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é
encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos
ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.”
de modo que os guardas municipais estavam, por certo,
legitimados, dentro do princípio da autodefesa da
sociedade.
Não bastasse, a
(Estatuto dos
Lei no 13.022/14
Guardas Municipais), que regulamentou o artigo 144, § 8o,
da Constituição Federal, prevê expressamente em seu
artigo 5o, inciso XIV, que é competência dos guardas
municipais: “(...) encaminhar ao delegado de polícia, diante
de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local
do crime, quando possível e sempre que necessário”.
Em reforço, cumpre ressaltar que a Suprema Corte,
em 26 de agosto passado, julgou procedente a ADPF no
995 em que se discutia se as guardas civis municipais são
órgãos integrantes da segurança pública , a fim de: “(...)
nos termos do artigo 144, § 8o, da CF, conceder
interpretação conforme à Constituição ao artigo 4o da
e ao artigo 9o da
declarando
Lei 13.022/14
13.675/18,
inconstitucional todas as interpretações judiciais que
excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e
instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança
Pública” (STF ADPF no
Relator (a): Min. Alexandre
995/DF,
de Morais, Tribunal Pleno, DJe em:
(grifos
09/10/2023)
nossos).
E sem adentrar o mérito concernente à dinâmica
delitiva ou ao contexto fático, impende ressaltar que não
foram invocados quaisquer argumentos ou circunstâncias
que infirmem, incontestavelmente, a situação flagrancial e
a legalidade da ação dos guardas municipais
Ao revés, de acordo com os elementos informativos
colhidos em sede de inquérito policial, a diligência foi
realizada com absoluto amparo e respeito à legislação
processual penal vigente. Conforme consta do boletim de
ocorrência, os guardas “(...) PERCEBERAM QUE BRUNO
JOGOU ALGUM COISA AO SOLO, JA JONAS SE
Documento eletrônico VDA55991604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:19
Código de Controle do Documento: 1d7c9624-619b-425f-b6e4-2b25690f8484

EVADIU RAPIDAMENTE, CORRENDO E ELIABE FICOU
PELO
LOCAL;
QUE
FOI
SOLITIADO
APOIO
RAPIDAMENTE E O GM IVAN CORREU ATRAS DE
JONAS, SENDO QUE O MESMO PULOU O MURO DE
UMA RESIDENCIA, BEM COMO SUBIU NO TELHADO,
SENDO QUE IVAN CONSEGUIU SEGURA-LO PELA
PERNA, MAS O MESMO ESCAPOLIU, DEIXANDO CAIR
AO
SOLO
UM
ENVOLUCRO
QUE
CONTINHA
SESSENTA E DOIS TUBINHOS DE CRACK, UMA
PORÇÃO DE MACONHA E QUARENTA E QUATRO
REAIS EM DINHEIRO; QUE SEU COLEGA DE FARDA
DE IVAN, GM PAIVA, JA HAVIA ABORDADO BRUNO,
SENDO QUE FOI INFORMADO QUE O MESMO HAVIA
SIDO DISPENSADO TRINTA E SEIS TUBETES DE
COCAINA, COM ELIABE, NADA FOI ENCONTRADO”
(pág. 07 dos autos principais grifos nossos).
Por esses fundamentos, não se vislumbra, ao
menos de plano, a alegada ilicitude do contexto flagrancial
ou da conduta dos guardas, uma vez que respaldada pela
fundada suspeita do cometimento de delito permanente
cuja consumação e estado flagrancial se protraem no
tempo , não se constatando a alegada afronta ao artigo
244 do Código de Processo Penal ou ao artigo 5o, LXI, da
Constituição Federal.
terativa a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça: “(...) a Jurisdição ordinária ressaltou que a revista
pessoal foi precedida de fundada suspeita da prática do
crime de tráfico de drogas, tendo em vista que foi
destacado que os agentes visualizaram o Paciente,
durante a tentativa de fuga, dispensar uma sacola, a qual
continha os entorpecentes apreendidos. O caso em análise
não se enquadra, portanto, nas hipóteses excepcionais
passíveis de deferimento do pedido” (STJ Habeas Corpus
Criminal no
Relator(a): Laurita Vaz, DJe em:
820.578/SP,
.
09/05/2023)
Nesse diapasão, mostra-se absolutamente inviável
o acolhimento do pleito de trancamento da ação penal, por
se tratar de medida excepcionalíssima, admissível apenas
quando demonstrada de plano, sem necessitar do exame
aprofundado de fatos e provas, a manifesta atipicidade da
conduta apurada, a presença de causa extintiva da
punibilidade ou a ausência de lastro probatório mínimo no
que tange à autoria o que não se observa no caso aqui
tratado. Ao contrário, os elementos colhidos no inquérito
policial são mais do que suficientes para esta fase
processual.
Registre-se, por oportuno, que os fatos encontram-
se suficientemente narrados e a denúncia, como
claramente se depreende de sua leitura, está alicerçada
em elementos informativos coletados no âmbito do
procedimento inquisitorial, descrevendo conduta que, em
tese, é típica, ilícita e culpável, revelando o comportamento
do agente de modo claro, com delineamento preciso da
acusação formalizada, permitindo que a parte acusada se
defenda dos fatos que lhe são imputados sem qualquer
afronta ou desrespeito aos princípios do contraditório e da
ampla defesa.
Assim, evidenciadas a aparente materialidade e
indícios de autoria do delito imputado, inviável, por esta via
estreita, perquirir acerca da comprovação da prática
Documento eletrônico VDA55991604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:19
Código de Controle do Documento: 1d7c9624-619b-425f-b6e4-2b25690f8484

delitiva imputada, da responsabilização criminal do réu,
porquanto, como dito, é necessária a análise aprofundada
da matéria fático-probatória, não sendo mesmo o caso de
trancamento da ação penal.
[...]
Logo, nos limites da discussão autorizada no
habeas
corpus,
não
há
como
reconhecer
o
constrangimento ilegal capaz de justificar o trancamento da
ação penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, denega-se a ordem"
(fls.
).
316/323

Conforme já pontuado na decisão agravada, a Corte local afastou a preliminar
de nulidade, ao fundamento de que havia fundadas razões para a atuação dos agentes
públicos, configurada na ocorrência de situação de flagrante delito, a autorizar a
abordagem, a qual foi confirmada com a apreensão de 36 microtubos de cocaína, com
peso aproximado de 60 g, 62 tubetes de
, pesando aproximadamente 0,4 g e 1
crack
porção de maconha, com peso aproximado de 0,5 g.
Historicamente, alinho-me à compreensão deste colegiado no sentido de que as
atribuições das Guardas Civis Municipais - GCMs devem ser interpretadas de maneira
restritiva, respeitando a estrutura constitucional da segurança pública. No entanto,
diante da recente decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal – STF, passo a
reconhecer que os agentes das Guardas Municipais, por integrarem o Sistema
Nacional de Segurança Pública, podem executar ações de segurança urbana, incluindo
atividades de policiamento ostensivo.
No julgamento do Recurso Extraordinário 608.588 (Tema 656 da Repercussão
Geral), o STF, por maioria (8x2), consolidou o entendimento de que é constitucional a
atuação das guardas municipais em ações de segurança urbana, desde que
respeitadas as competências dos demais órgãos de segurança pública. Essa decisão
reforça a legalidade das ações preventivas realizadas pelos agentes da GCM, incluindo
a realização de abordagens e buscas pessoais sempre que houver fundada suspeita.
Diante do exposto, e em respeito à decisão vinculante do STF, deve ser
afastada a alegação de nulidade da prisão e da busca pessoal realizada pela Guarda
Civil Municipal, pois tais atos foram praticados dentro da legalidade e no exercício
legítimo das funções de segurança urbana atribuídas a essa corporação.
Para corroborar, colhe-se da jurisprudência do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. 1. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
.
TEMA 656/STF
ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. POLICIAMENTO
OSTENSIVO. LEGALIDADE. 2. BUSCA PESSOAL.
EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. FUGA AO
AVISTAR OS GUARDAS. HC
DA 3a SEÇÃO.
877.943/MS
3.
RECONSIDERAÇÃO
COM
FUNDAMENTO
NO
Documento eletrônico VDA55991604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:19
Código de Controle do Documento: 1d7c9624-619b-425f-b6e4-2b25690f8484

II, DO CPC. HABEAS CORPUS NÃO
ART. 1.030,
CONHECIDO. ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO.
RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO.
1. Os presentes autos me foram encaminhados pela
Vice-Presidência desta Corte Superior, para exercer
eventual juízo de retratação, nos termos do
II,
art. 1.030,
do CPC, em virtude do entendimento consolidado, em
no Tema n.
no sentido de que "[é]
20/2/2025,
656/STF,
constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de
ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais,
inclusive policiamento ostensivo e comunitário, [...]".
- A Quinta Turma manteve a concessão da ordem
de ofício, para anular a busca pessoal realizada por
guardas municipais, por considerar que a atuação deles
havia desbordado de suas atribuições constitucionais,
conforme sedimentado pela Terceira Seção no julgamento
do HC
Contudo, considerando que o STF, no
830.530/SP.
julgamento do
, afirmou ser possível
RE 608.588/SP
inclusive o policiamento ostensivo e comunitário realizado
por guardar municipais, procede-se a novo exame da
situação trazida nos presentes autos, para aferir eventual
presença de justa causa para a abordagem.
2. Na hipótese dos autos, legitimada a atuação da
guarda
municipal
como
polícia
ostensiva,
tem-se
configurada a fundada suspeita para a abordagem do
paciente, uma vez que ele tentou se evadir ao ver os
guardas, contexto que revela dados concretos, objetivos e
idôneos aptos a legitimar as diligências. Desse modo, a
busca pessoal traduziu exercício regular da atividade de
policiamento
ostensivo
promovido
pelos
guardas
municipais. Nesse sentido: HC
rel. Ministro
877.943/MS,
Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
DJe de
18/4/2024,
15/5/2024.
- Nesse contexto, verifico ser o caso de exercer
juízo de retratação para reconsiderar a decisão proferida
pela Quinta Turma, reconhecendo a legalidade da busca
pessoal realizada pelos guardas municipais, haja vista a
existência de fundadas suspeitas de que o paciente se
encontrava na posse de objeto ilícito. Dessa forma, deve
ser restabelecida a condenação do paciente.
3. Em juízo de retratação, nos termos do
do Código de Processo Civil, não
art. 1.030, inciso II,
conheço do habeas corpus e não concedo a ordem de
ofício, porquanto ausente constrangimento ilegal.
(EDcl no AgRg no HC n.
relator
932.928/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
20/5/2025,
28/5/2025.
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 1,1 G DE
MACONHA
E
360
ML
DE
LANÇA-PERFUME.
PRETENSÃO
DE
REVISAR
NOVAMENTE
A
CONDENAÇÃO
IMPOSTA
E
MANTIDA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
INADMISSIBILIDADE.
NULIDADE.
BUSCA
PESSOAL
REALIZADA
POR
GUARDAS MUNICIPAIS. TEMA N. 656 DO STF.
APLICABILIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AUSÊNCIA.
1. Diante da recente fixação da tese de repercussão
geral no Tema n. 656 pelo Supremo Tribunal Federal, que
Documento eletrônico VDA55991604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:19
Código de Controle do Documento: 1d7c9624-619b-425f-b6e4-2b25690f8484

permitiu a ampliação da atuação das guardas municipais
na atividade de prevenção e repressão de crimes, restou
afastada
a
exigência,
até
então
constante
da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que a
atuação das guardas municipais deve ter relação clara,
direta e imediata com a proteção de bens, serviços ou
instalações municipais, ou de seus usuários.
2. No caso em questão, não há ilegalidade na
busca pessoal realizada pela guarda municipal, pois os
agentes públicos, ao observarem uma troca em uma praça
durante a madrugada, basearam-se em um fato objetivo -
a fuga dos acusados ao avistarem a viatura -, o que
demonstra um comportamento suspeito que justifica a
averiguação pessoal.
3. Ordem denegada.
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
898.534/SP,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
14/5/2025,
)
21/5/2025.
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL.
SÚMULA N. 284 DO STF. FUNDADA SUSPEITA DE
PORTE DE CORPO DE DELITO. LEGALIDADE. FUGA
AO AVISTAR GUARNIÇÃO. DISPENSA DE OBJETO.
ELEMENTOS OBJETIVOS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem a função
primordial, por meio do recurso especial, de uniformizar a
interpretação
e
a
aplicação
do
direito
federal
infraconstitucional. Com isso, o conhecimento do recurso,
seja ele interposto pela alínea "a", seja pela alínea "c" do
permissivo constitucional, exige, necessariamente, a
indicação do dispositivo de lei federal que se entende por
contrariado. Assim, quanto à tese de ilicitude da atuação
da guarda municipal por desvio de função, nota-se que
veio desacompanhada de indicação do dispositivo de lei
federal violado, razão pela qual inviável o conhecimento do
recurso especial, conforme consolidado na Súmula n. 284
do STF.
2. Segundo o disposto no
do Código de
art. 244
Processo Penal, "A busca pessoal independerá de
mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito, ou quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar".
Exige-se, em termos de standard probatório para
busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a
existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em
um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão
possível, aferida de modo objetivo e devidamente
justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
- de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou
de outros objetos ou papéis que constituam corpo de
delito, evidenciando-se a urgência de se executar a
diligência (RHC n.
Rel. Ministro Rogerio
158.580/BA,
Schietti, 6a T., DJe
.
25/4/2022)
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
por ocasião do julgamento do HC n.
(Rel.
877.943/MS
Ministro Rogerio Schietti), decidiu que a conduta de fugir
Documento eletrônico VDA55991604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:19
Código de Controle do Documento: 1d7c9624-619b-425f-b6e4-2b25690f8484

correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial
preenche o requisito de fundada suspeita de corpo de
delito para a realização de uma busca pessoal em via
pública, nos termos do
do CPP.
art. 244
4. No caso concreto, guardas municipais estavam
em patrulhamento urbano quando avistaram ao réu, que
empreendeu fuga e dispensou drogas em via pública,
razão pela qual foi perseguido e detido. A busca foi
motivada pela visualização de que o acusado, diante da
aproximação policial, correu e dispensou uma bolsa na
direção do chão. Tais elementos, em conjunto, indicam
objetivamente a existência de funda suspeita de que o
objeto abandonado contivesse substâncias ilícitas e de que
houvesse mais itens proibidos em posse do acusado
(fundada suspeita de posse de corpo de delito).
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro
REsp n. 2.098.878/PR
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025,
DJEN de
)
16/6/2025.
Nesse contexto, verifico ser o caso de atribuir efeito infringente aos presentes
aclaratórios, reconhecendo a legalidade da busca pessoal realizada pelos guardas
municipais, haja vista a existência de fundadas suspeitas de que o paciente se
encontrava na posse de objeto ilícito. Restabeleço, dessa forma, a legalidade das
provas oriundas da atividade dos guardas municipais, bem como as delas decorrentes,

colhidas no bojo do Processo n. 1501210-69.2023.8.26.0272.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher os embargos declaratórios opostos
pelo Ministério Público Federal, com efeitos infringentes, a fim de não conhecer do
impetrado em favor de
habeas corpus
BRUNO HENRIQUE BENTO e não conceder a
ordem de ofício, porquanto ausente constrangimento ilegal.
Documento eletrônico VDA55991604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:19
Código de Controle do Documento: 1d7c9624-619b-425f-b6e4-2b25690f8484

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 898.833 / SP
Número Registro: 2024/0090198-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15012106920238260272 23416415520238260000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : THIERS RIBEIRO DA CRUZ
ADVOGADOS : THIERS RIBEIRO DA CRUZ - SP384031
BRUNA COUTO FERREIRA - SP448207
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: BRUNO HENRIQUE BENTO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : BRUNO HENRIQUE BENTO (PRESO)
Documento eletrônico VDA56313980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:53
Código de Controle do Documento: 5f0bb00e-dc2d-491d-ac28-982518f1a323

ADVOGADOS
: THIERS RIBEIRO DA CRUZ - SP384031
BRUNA COUTO FERREIRA - SP448207
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
23/04/2026
29/04/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:53
Código de Controle do Documento: 5f0bb00e-dc2d-491d-ac28-982518f1a323